Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-75.2024.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000776-75.2024.8.11.0093

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEIA MENDES DA SILVA PESCINELLI - CPF: 003.593.121-36 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 000.941.441-09 (APELANTE), JOCIANE GUIMARAES - CPF: 002.926.831-11 (APELANTE), COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE NULIDADE POR ILEGIBILIDADE DO TÍTULO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULADOS INDEVIDA COM DEMAIS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. EXCLUSÃO. INSTITUÍDO JUROS MORATÓRIOS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os embargos alegavam nulidade do título por cópia ilegível, necessidade de revisão contratual para afastar capitalização mensal, reduzir os juros remuneratórios, impedir cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios e aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Também sustentaram a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do título executivo em razão da apresentação de cópia supostamente ilegível; (
ii
) estabelecer se é aplicável a prescrição intercorrente na execução proposta; (
iii
) determinar se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (
iv
) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; e (v) apurar a validade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de cópia digitalizada legível e autenticada da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para aparelhamento da execução, nos termos dos
arts
. 424 e 425, VI, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

A prescrição intercorrente não se verifica no caso, pois não há inércia processual por parte da exequente nem paralisação injustificada dos autos, considerando-se o marco temporal da citação em 2019 e os atos processuais subsequentes.

A tese de ofensa à dialeticidade recursal não se sustenta,
pois
a apelação contrapôs de forma específica os fundamentos da sentença, conforme exigido pelos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, e conforme entendimento pacificado do STJ.

Os juros remuneratórios pactuados em 3,39% ao mês (49,19% ao ano) não configuram abusividade por não excederem a média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, nos termos da Súmula 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, o que se verifica no contrato analisado, conforme art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004.

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa contratual durante a inadimplência, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. No caso, verificou-se tal cumulação, tornando devida a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a execução instruída com cópia legível e autenticada da Cédula de Crédito Bancário, sendo desnecessária a apresentação do título original.

A prescrição intercorrente não incide quando não demonstrada inércia injustificada da exequente antes da vigência do novo regramento legal.

Os juros remuneratórios não são abusivos se estiverem dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

É lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da legislação aplicável.

É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.

A repetição de indébito deve ser feita de forma simples, salvo demonstração de dolo da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 206, § 3º, VIII; CDC,
arts
. 2º, 3º; CPC,
arts
. 14, 424, 425, 921, § 4º, 1.009 e 1.010; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.997.729/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23.08.2022,
DJe
25.08.2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.862.419/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 03.10.2022,
DJe
26.10.2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 01.04.2019,
DJe
05.04.2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 18.02.2019,
DJe
21.02.2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 19.03.2013,
DJe
25.03.2013.

STJ, REsp 1.380.635/RS, julgado em 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

E
minentes Pares
:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Vanderleia
Mendes da Silva
Pescinelli
, Osmar Pereira Junior e
Jociane
Guimaraes,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação

de embargos à execução,
ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.
Por conseguinte, condenou a parte autora/embargantes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes, em síntese, reiteram os argumentos lançados nos embargos, pedindo a reforma da sentença, para reconhecer a procedência da ação.

Sustentam a nulidade do título pela presença de cópia ilegível.

Ponderam a necessidade de revisão contratual, diante da abusividade das cláusulas.

Aduzem a necessidade de afastamento da capitalização mensal e redução da taxa de juros remuneratórios.

Arguem a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Alegam a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Adicionalmente, alegam a ocorrência da prescrição intercorrente por suposta inércia da credora em promover atos de constrição patrimonial.

Contrarrazões, id 279215358. Preliminarmente pleiteiam o não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T
O
(PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas razões do recurso, os embargantes/apelantes alegam a ocorrência da prescrição intercorrente por suposta inércia da credora em promover atos de constrição patrimonial.

Sem razão os recorrentes.

A prescrição intercorrente tem o propósito de evitar que as ações e as execuções judiciais se estendam indefinidamente, extinguindo o direito do autor de reivindicar o seu direito caso não o faça dentro de um determinado prazo.

No contexto jurídico brasileiro, é fundamental que ambas as partes do processo demonstrem interesse na sua resolução para que ocorra de maneira eficiente.

Segundo o artigo
921
,
§ 4º
, do
CPC
, a ausência de constrição efetiva de bens do devedor pelo prazo prescricional atribuído à hipótese, no caso, trienal – Cédula de Crédito Bancário nº B70430013-1, id 60067958 - Pág. 90/94, autos da execução – (art.
206
,
§ 3º
, inc.
VIII
, do
CC
e
art.
18
, inc. I, da Lei nº
5.474
/68), ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
In
verbis
:

"§4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
14.195
, de 2021)"

No entanto, repara-se que a regra consubstancia inovação legislativa que passou a viger a partir de agosto/2021, quando da entrada do diploma legal no ordenamento jurídico pátrio.

Em verdade, ao tempo dos fatos mencionados e questionados, vigorava o entendimento segundo o qual apenas a inércia da exequente e a paralisação indevida dos autos justificaria a fluência do prazo prescricional.

Nessa confluência, em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios
tempus
regit

actum
, deve ocorrer imediatamente em relação aos processos em curso, sem, todavia, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do artigo
14
doCPC e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

No caso, os apelantes foram citados em setembro/2019 (id 60067958 – pág. 144, autos da execução), tendo manifestado os embargos na execução (petição de id 60067958 – pág. 116/126) e o Juízo singular determinado a distribuição dos embargos por dependência.

Portanto, não se verifica operada a prescrição intercorrente.

Em razão do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito alegada.

É como voto.

V O T
O
(
PRE
liminar
– ofensa à
dialeticiadade
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita a Cooperativa apelada, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais tenham veiculado argumento similares aos constantes dos embargos opostos, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Observe-se que os apelantes dedicam vários tópicos e parágrafos a rebater especificamente os pontos nodais da sentença recorrida, analisando de forma detida cada um dos fundamentos adotados.

De maneira que há individualizada controvérsia quanto à capitalização mensal, aos juros remuneratórios, aos encargos moratórios, à suposta cumulação indevida com comissão de permanência, bem como à alegada prescrição intercorrente.

Todos esses tópicos encontram perfeita correlação com os fundamentos centrais da decisão de primeiro grau.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados:

-
REsp 1665741/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019;

-
AgInt
no REsp 1823145/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T
O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Vanderleia
Mendes Da Silva
Pescinelli
, Osmar Pereira Junior E
Jociane
Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos dos embargos à execução nº 1000776-75.2024.8.11.0093 opostos em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

A decisão recorrida julgou improcedentes os embargos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (id 279215353).

A pretensão inaugural dos embargos buscava o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), alegando insuficiência de sua cópia e aparente ilegibilidade de parte do texto. Subsidiariamente, os embargantes postulavam a revisão contratual para afastamento da capitalização mensal de juros, redução da taxa de juros remuneratórios, impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos, e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, verifica-se que a Cooperativa de Crédito ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0001382-33.2018.8.11.0093) em face dos ora recorrentes, instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada em 06/01/2017, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após o trâmite processual, com a citação dos executados, oposição de embargos à execução, impugnação pela credora e prolação da sentença ora combatida, a parte autora interpôs os presentes recursos.

Pois bem.

No tocante à tese recursal de nulidade do título executivo extrajudicial. Arguem os recorrentes a pretensa invalidade da Cédula de Crédito Bancário executada, em razão da apresentação de cópia supostamente ilegível e com texto cortado lateralmente.

Superada deve ser tal alegação fulcrada na literalidade do artigo 424 do CPC, que define, em relação aos títulos executivos extrajudiciais, que a execução fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível, instruída com qualquer prova documental idônea à demonstração dessas qualidades.

Perceba-se que o dispositivo legal não impõe a apresentação do título original, bastando a juntada de cópia reprográfica legível e autenticada nos autos.

Destaca-se que as cópias apresentadas fazem a mesma prova que os originais. Com efeito, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, conforme disciplina o art. 425, inciso VI, do CPC.

Além disso, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

A jurisprudência consolidada dos Pretórios é pacífica quanto à desnecessidade de apresentação do título original para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, mormente diante do expresso permissivo legal nesse sentido, abarcando, inclusive, a possibilidade de exibição do original em momento ulterior se verificada alguma dúvida relevante sobre o teor do documento.

De igual sorte, a mera alegação de suposta ilegibilidade parcial não configura causa de nulidade, sendo fundamental que a parte interessada demonstre a efetiva existência de dúvida ou prejudicialidade concreta ao exercício da ampla defesa e do contraditório em relação às obrigações assumidas.

Nesse sentido, independentemente do fragmento de texto cortado na lateral, o conteúdo essencial da Cédula de Crédito Bancário permanece inteligível e apto a instruir de forma clara e inequívoca a relação obrigacional titularizada.

Tecidas tais considerações, depreende-se que a execução se encontra suficientemente instruída com cópia autêntica e legível do título exequendo, afastando-se a suposta causa de nulidade arguida nesse aspecto.

Bem ainda, a jurisprudência do C. STJ considera que a Cédula de Crédito Bancário é título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução, senão vejamos:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
"A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou" (
REsp 1.997.729/MG
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/2022).
2.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.419/RS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 26/10/2022)

Em sua insurgência, a parte apelante defende a nulidade dessas cláusulas por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que elas induzem a uma onerosidade excessiva, a um desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor e à percepção de vantagem manifestamente excessiva pela instituição financeira.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do conjunto fático-probatório e jurídico delineados nos autos, passo à análise do apelo, focando na fundamentação para acolher em parte as alegações do recorrente e reformar a sentença recorrida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Os apelantes, em 06/01/2017, celebraram a CCB de nº B70430013-1, id 60067958 - Pág. 90/94, autos da execução, no valor de R$ 40.000,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.561,21.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
3,39% ao mês e 49,19% ao ano

(id 60067958 - Pág. 90/94).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (06/01/2017), verifica-se um percentual médio de
8,57% ao mês.

Assim, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado, os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No que se refere à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito dos apelantes.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado e
m 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

In
casu
, verifica-se do tópico “encargos moratórios” (id 60067958 – pág. 91) a incidência de juros remuneratórios, alínea “a”, fazendo vezes de comissão de permanência, cumulada com multa moratória de 2%, alínea “b”, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No tocante à
repetição do indébito
, deve ser apurada na forma simples, uma vez que não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar a sentença e excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98 §3º CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

E
minentes Pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega preliminarmente a prescrição intercorrente da Execução. Defende também a nulidade da Execução em razão do título ser ilegível.

No mérito defende a revisão dos encargos contratuais, como os juros remuneratórios em 12% ao ano, excesso nos encargos de mora e a capitalização de juros.

É o relatório.

Acompanho o voto da Relatora quanto à rejeição das preliminares e ao parcial provimento do recurso, porém, por outros fundamentos com relação à revisão dos encargos moratórios.

A cédula de crédito bancário sub judice previu na inadimplência a incidência dos seguintes encargos:

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros moratórios prevista é de 67,458336% ao ano, a qual se mostra flagrantemente abusiva, em desacordo com a Súmula 379 do STJ, segundo a qual:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

O argumento da instituição apelada de que se trata de mera soma dos juros remuneratórios (49,19093% a.a.) com os juros moratórios convencionados não se sustenta,
pois
a soma daqueles com mais 12% ao ano, não implica nos 67,54% anuais cobrados na avença.

Ressalte-se, ainda, que a cláusula é redigida de forma ambígua, de modo que não é possível extrair com clareza quais encargos são moratórios e quais são remuneratórios, ferindo diretamente os princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6º, III e 46 do CDC.

Dessa forma, por reconhecer o caráter abusivo da cláusula moratória, entendo por bem limitar os encargos incidentes no período de inadimplemento aos juros moratórios de 12% ao ano (1% ao mês), multa de 2% e correção monetária pelo INPC, afastando-se a taxa exorbitante pactuada contratualmente.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para que na inadimplência incidam juros moratórios de 12% ao ano, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Mantenho a sucumbência definida na sentença, pois os apelantes decaíram da maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025